Tribunal: TJSP
Processo: 1002357-26.2025.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação, determinando a exclusão das restrições em nome do autor e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00. Apelo da concessionária.
1. Preliminares. Perda do objeto não configurada. A baixa da negativação só ocorreu após

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação, determinando a exclusão das restrições em nome do autor e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00. Apelo da concessionária.
1. Preliminares. Perda do objeto não configurada. A baixa da negativação só ocorreu após a concessão da tutela de urgência, demonstrando o interesse de agir do requerente. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Requerida não trouxe elementos para desconstituir a hipossuficiência econômica comprovada pelo autor. Preliminares rejeitadas.
2. Mérito. A relação entre as partes é de consumo, devendo ser analisada sob o Código de Defesa do Consumidor. A concessionária efetuou a inscrição do nome do apelado nos cadastros restritivos após o adimplemento da fatura. Dano moral in re ipsa configurado pela negativação indevida de débito já pago. Quantum indenizatório mantido. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Precedentes desta C. Câmara.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.